Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724791-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: PIGMENTO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA. DESNECESSIDADE. DESVIRTUAMENTO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA INDICAR BENS À PENHORA. ART. 774, V, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de, por si mesmo, obter as informações que apontem a existência de bens do devedor ou de realizar as inscrições dos dados do devedor nos sistemas pertinentes, o Poder Judiciário tem autorizado a utilização da CNIB como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. 4. Na hipótese, contudo, não há qualquer óbice ao acesso aos dados dos executados perante a CNIB, pois a consulta pode ser feita pela própria parte, e à posterior averbação (art. 828 do CPC) ou hipoteca judiciária (art. 495 do CPC) pelo próprio exequente. O deferimento da medida pretendida, como pleiteado pelo agravante, constituiria mecanismo de desvirtuamento da finalidade da ferramenta e de isenção indevida do pagamento dos encargos exigidos pelo ente que opera o sistema. 5. O art. 774, V, do CPC autoriza que o Juízo, de ofício ou a requerimento, promova a intimação dos executados para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça. 6. Embora seja do exequente o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, portanto, diligenciar acerca de bens do devedor, conforme inteligência do art. 524, VII, do CPC, isso não retira do executado o dever de cooperar com o processo, à luz do mandamento imposto pelo art. 6o do CPC. 7. Se o credor atua de forma diligente no processo, realizando pesquisas de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, tem-se por legítimo o pedido de intimação da pessoa jurídica executada para que indique bens passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 774, V, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do CPC, defendendo ser plenamente cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida atípica de pesquisa de bens do devedor, quando esgotadas as medidas constritivas ordinárias. Destaca que as funcionalidades da CNIB são de acesso exclusivo do Poder Judiciário. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do CPC, bem como, quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Ilka Nozawa de Oliveira, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021